Tribunal: TJMT
Processo: 1002230-67.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002230-67.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), JUNIOR CESAR DE QUADROS - CPF: 046.972.461-79 (RECORRIDO), GLAUCIA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 029.997.451-09 (ADVOGADO), BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA - CPF: 045.491.821-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1002230-67.2023.8.11.0015

Agravo Interno n.°
1002230-67.2023.8.11.0015

Agravante:

Itaú Unibanco S.A.

Agravado:
Junior Cesar de Quadros

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
COBRANÇA ILEGÍTIMA –
MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO –
SCR
– SISBACEN – DANO MORAL CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não obstante o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) tenha distinção dos cadastros de inadimplentes (exemplo do SPC e Serasa), também é utilizado pelas instituições quando da análise do risco de crédito (avaliação da capacidade de pagamento), logo, o entendimento prevalecente é de sua natureza restritiva, por inviabilizar o crédito ao consumidor, assim como os cadastros privados congêneres.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°
1002230-67.2023.8.11.0015

Agravo Interno n.°
1002230-67.2023.8.11.0015

Agravante:

Itaú Unibanco S.A.

Agravado:
Junior Cesar de Quadros

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Itaú Unibanco S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência De Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop-MT.

Sentença
(Id.
177237461
): julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial condenando o agravante a pagar ao agravado a importância

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
177237462
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente os pedidos iniciais. Defende a inexistência de ato ilícito e de danos de qualquer natureza ocasionados pelo recorrente, ora agravante, bem como pela inexistência de danos morais. Sustenta que a incidência dos juros de mora deve ter como termo inicial a data do arbitramento do dano.

Contrarrazões
(Id.
177237464
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Decisão Monocrática (Id.
179135179
):
negou provimento ao recurso inominado interposto, sob o fundamento de que a pretensão da recorrente confronta com a jurisprudência da Turma Recursal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em face do disposto na alínea “a”, do inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, e na Súmula no 01
desta Turma Recursal.

Agravo Interno (Id.
181949188
): requer a reforma da decisão monocrática, sob o argumento de que o presente caso não poderia ser enfrentada por decisão monocrática, vez que a fundamentação do juízo relator necessita de análise dos fatos e das provas constante dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°
1002230-67.2023.8.11.0015

Agravo Interno n.°
1002230-67.2023.8.11.0015

Agravante:

Itaú Unibanco S.A.

Agravado:
Junior Cesar de Quadros

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência e condenou o banco agravado ao pagamento de indenização por dano moral em razão da manutenção da negativação Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR).

Da narrativa dos fatos extrai-se que o agravado
celebrou com o banco agravante os contratos de no 42051-000000495948226; 46513- 000001219433826; 98040-001193356660000. Por conseguinte, realizou um termo de acordo para a quitação dos referidos contratos. Assevera que apesar de estar pagando em dia seus débitos, o banco agravante inseriu seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR.

Em contraponto, o agravante, afirma, em síntese, a regularidade das informações enviadas ao
(SCR)
e postula, ao final, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ocorre que restou comprovado nos autos que
as inscrições restritivas nos órgãos de proteção ao crédito em nome do agravado, decorreram dos contratos de no 42051- 000000495948226; 46513-000001219433826; 98040-001193356660000, os quais estão sendo adimplidos por meio do termo de acordo realizado entre as partes litigantes em 07/07/2022. Portanto, a manutenção da sentença em todos os seus termos, bem como a decisão monocrática agravada é medida que se impõe.

Registre-se que a inserção de dados no sistema SCR deriva de imposição legal afeta a todas as instituições integrantes do sistema financeiro nacional, ou seja, não se trata de uma opção, mas sim, de uma obrigação legal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1626547/RS, cuja discussão guia era sobre a ilegitimidade do Banco Central para figurar no polo de demandas do naipe da vertente, a

Relatora, Ministra Regina Helena, consignou em seu voto o posicionamento assentado naquela Corte segundo o qual é de “
responsabilidade da instituição financeira para a realização da exclusão e o dever de indenizar em casos de inscrição indevida em cadastros ou sistemas que compõem o SISBACEN
(e.g. REsp 1.346.050/SP; REsp. 1.744.114/PI; AgRg no REsp 1.183.247/MT; AREsp 899.859/AP)” ( REsp 1626547/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 08/04/2021).

Assim, não obstante o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) tenha distinção dos cadastros de inadimplentes (exemplo do SPC e Serasa), também é utilizado pelas instituições quando da análise do risco de crédito (avaliação da capacidade de pagamento), logo, o entendimento prevalecente é o de sua natureza restritiva, por inviabilizar o crédito ao consumidor, assim como os cadastros privados congêneres.

A prestação do serviço pela instituição financeira agravante foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do apontamento de dívida objeto de acordo adimplente em nome do agravante no
(SCR)
- Sistema de Informação de Crédito do BACEN, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, restou caracterizada a responsabilidade indenizatória do banco agravante, diante da fragilidade da prova produzida, ônus processual que lhe cabia, conforme o prescrito no inciso II, do artigo. 373, do Código de Processo Civil.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pelo agravado, em virtude da indevida manutenção de inscrição indevida de dívida

em nome do agravado no
SCR
-
Sistema de Informação de Crédito do BACEN e, por isso, há necessidade de indenização.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – BANCO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA SRC DO BACEN – SISBACEN – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil. (N.U 1007307-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÍVIDA PAGA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
(SCR)
– NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.
O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral. Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos. A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

Por fim,
em se tratando de danos morais,
os juros de mora de 1% ao mês, incidem desde a data da inscrição indevida (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e a correção monetária pelo INPC, a contar da sentença
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a decisão monocrática em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a instituição financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023